Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701550-21.2022.8.07.0010 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RONIRES DE JESUS DESPACHO Manifeste-se o apelante, no prazo de cinco dias, sobre a ausência de arquivo no id. 38665258. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR